Tribunal: TJDFT
Processo: 0745464-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Execução penal. Direito de visita. Suspensão. Ingresso na unidade prisional com substância não autorizada. Agravo não provido.
I - Caso em exame
1. Agravo de decisão que homologou suspensão do direito de visitas da companheira do apenado, porque ela tentou ingressar em estabelecimento prisional com substância não autorizada.
II - Questão em discussão
2. Discute-se: (i) se a suspensão do direito de visita a interno deve abranger a todos os internos e (ii) se possível reduzir o prazo de suspensão.
III - Razões de decidir
3. A Portaria n. 200/22 da Seape, que regulamenta regras e procedimentos relacionados às visitas nos estabelecimentos prisionais do DF, prevê a suspensão temporária, por 90 dias, do direito ao visitante que tentar ingressar no presídio com cigarros, tabaco ou substância congênere (art. 57, IV).
4. Tentar ingressar no presídio com substâncias não autorizadas, representa risco efetivo à disciplina interna e à segurança do estabelecimento prisional. Razoável que a suspensão do direito de visita abranja a todos os internos, uma vez que a infração não se dirige a um interno específico, mas ao sistema prisional como um todo.
5. O prazo de suspensão do direito de visita a visitante que tenta entrar em estabelecimento prisional com substância proibida é de 90 dias, nos termos do art. 57, IV, da Portaria n. 200/22 da SEAPE, que estabelece período determinado e não admite seja reduzido ou ampliado.
IV – Dispositivo
6. Agravo não provido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 41, X. Portaria n. 200/22 da Seape, art. 57, IV.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, MS 23452, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 16.9.99.